Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PENHORA PROVENTOS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio/penhora do salário da agravada.
2. O CPC emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferido em relação ao anterior e revogado CPC/73 (art. 649), na medida em que o advérbio "absolutamente” deixou de constar da nova redação do art. 833, de modo a permitir, assim, maior abertura com o objetivo de mitigar os casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva.
3. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. A situação da agravada, conforme consta dos autos principais, indica que a penhora sobre percentual do seu salário não lhe comprometerá, prima facie, a subsistência digna, cabendo considerar, ainda, o esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas referentes aos atos tendentes à afetação de patrimônio suficiente à plena satisfação do crédito exequendo, que se arrasta desde o ano de 2016, inclusive já tendo sido realizado o protesto cartorário da dívida (ID 22472134 - p. 6).
5. Contudo, a penhora do salário do devedor exige certa cautela quanto ao estabelecimento do percentual máximo a incidir sobre a folha de pagamento, com o escopo, como já frisado, de preservar-lhe o mínimo existencial.
6. No caso, verifica-se que a agravada percebe proventos de mais de R$ 11.000,00, como professora aposentada da Secretaria de Educação do DF (ID 79676161), entretanto, constata-se a existência de empréstimo consignado em sua folha, com prestação de R$ 2.233,89, até 13/01/2025 (ID 60947302). Prudente e razoável, assim, fixar-se o percentual de apenas 10%, a incidir sobre a remuneração líquida da devedora.
7. No mais, cabe registar que a proposta da agravada, de pagar a dívida (R$ 6.122,19, posição de março/2020), em parcelas iguais e sucessivas, de apenas R$ 50,00, foge completamente à razoabilidade, pois demandaria o transcurso de mais de 10 anos para o integral adimplemento do crédito, a que faz jus a agravante.
8. Desse modo, confirmo a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento), sobre os proventos líquidos da executada/agravada, até a integralização do débito.
9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sem custas.
10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.